Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. BANCO ITAUCARD S/A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CISÃO PARCIAL DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVADA.
1. Comprovada a cisão empresarial entre a instituição financeira que celebrou contrato de alienação fiduciária e a empresa que absorveu o patrimônio, nos termos do artigo 229 da Lei 6.404/76, a empresa cindenda se torna parte legítima para ajuizar ação de busca e apreensão do veículo e executar a cédula de crédito bancária.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.